Tribunal: TJPA
Processo: 0803670-41.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803670-41.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KARLA CYBELLI TEIXEIRA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL PARA CIRURGIA DE TUMOR CEREBRAL. NEURONAVEGADOR. PROCEDIMENTO FORA DO ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou a autorização e o custeio, em 48 horas, de cirurgia de ressecção de tumor cerebral com utilização de Neuronavegador BrainLab e materiais indicados pelo médico assistente, sob pena de multa diária, em favor de paciente diagnosticada com neoplasia maligna do cérebro (CID C71.0). A agravante sustenta a taxatividade do rol da ANS, ausência de evidência científica e necessidade de observância dos critérios fixados pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de tecnologia não prevista no rol da ANS, prescrita como essencial para cirurgia de tumor cerebral maligno, bem como se deve ser mantida a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, o que autoriza sua manutenção.

A relação entre operadora e beneficiário é consumerista, sendo abusivas cláusulas que restrinjam tratamento necessário indicado pelo médico assistente.

O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando demonstrada a necessidade médica e a eficácia terapêutica do procedimento.

O laudo médico comprova que o uso do neuronavegador é essencial para reduzir riscos de lesão neurológica permanente em cirurgia de glioma cerebral localizado em área funcional crítica.

A Lei nº 14.454/2022 autoriza a cobertura de procedimento não incluído no rol da ANS quando demonstrada eficácia à luz da ciência e necessidade terapêutica.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da gravidade da patologia e da urgência da intervenção cirúrgica.

A multa diária e o prazo fixado mostram-se proporcionais e adequados para garantir a efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde deve custear procedimento ou tecnologia não incluídos no rol da ANS quando comprovada a necessidade médica e a eficácia terapêutica, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

A negativa de cobertura de material essencial à cirurgia oncológica prescrita pelo médico assistente configura cláusula abusiva em relação de consumo.

O agravo interno deve ser desprovido quando não apresenta argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §3º; CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F e art. 10, §13; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0803670-41.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: KARLA CYBELLI TEIXEIRA MAGALHAES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de ID 33957240, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante nos autos do processo nº 0803380-93.2026.8.14.0301, movido por
KARLA CYBELLI TEIXEIRA MAGALHAES
em face de
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

O recurso de Agravo de Instrumento originário foi interposto pela Unimed de Belém contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, a cirurgia de ressecção de tumor cerebral com o fornecimento de todos os materiais solicitados pelo médico assistente, incluindo o Neuronavegador BrainLab (ESFERA RETRORREFLEXIVA ORBIS KIT COM 08 ESFERAS 11MM ART-OR-1-08), sob pena de multa diária de R

30.000,00 (trinta mil reais).

Naquela oportunidade, a agravante sustentou que o material solicitado não constava no rol de procedimentos da ANS (RN 465/2021); que os Tribunais Superiores já haviam se manifestado pela taxatividade do referido rol; e que não houve comprovação científica da superioridade do tratamento em relação às alternativas cobertas. Alegou ainda que a manutenção da decisão causaria desequilíbrio econômico-financeiro e invocou o "periculum in mora" reverso.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 33957240 com a seguinte ementa:

"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA CIRURGIA ONCOLÓGICA. NEURONAVEGADOR (ESFERA RETRORREFLEXIVA ORBIS KIT). PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DO CÉREBRO (CID C71.0). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."

Inconformada, a Unimed de Belém interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
no ID 34766694, argumentando, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada em razão da taxatividade do rol da ANS, conforme julgamento do STF na ADI 7.265. Sustenta a inobservância de critérios objetivos para concessão de cobertura fora do rol, destacando a ausência de consulta ao NATJUS e a falta de comprovação de eficácia baseada em evidências científicas de alto nível.

Defende que a decisão ora agravada fundamentou-se exclusivamente em laudo médico particular, o que violaria as diretrizes fixadas pelo STF. No pedido, o Agravante requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento ou, caso mantido o entendimento, a submissão do feito ao Órgão Colegiado.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pela Agravada no ID 35406030, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida, ressaltando a urgência absoluta do caso e a abusividade da negativa de cobertura.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à obrigatoriedade de cobertura, por parte do plano de saúde, de tecnologia denominada Neuronavegador, essencial para a realização de cirurgia de tumor cerebral maligno.

Da análise dos autos originários, verifica-se que a agravada foi diagnosticada com
Neoplasia Maligna do Cérebro (CID C71.0)
, necessitando de intervenção cirúrgica imediata. O médico assistente fundamentou a necessidade do Neuronavegador como aparelho essencial para reduzir o risco de lesão vascular e neurológica permanente, tendo em vista o risco alarmante da cirurgia (ID 165869987 - PJE 1º GRAU – Processo nº 0803380-93.2026.8.14.0301).

Com efeito, observa-se que o Juízo
a quo
agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Em que pese o argumento da Recorrente de que o procedimento não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, nem no contrato firmado entre as partes, tem-se que a jurisprudência pátria – inclusive do Superior Tribunal de Justiça – vem assentando que o referido rol, conquanto mantenha natureza taxativa, admite exceções quando presentes critérios específicos, mormente quando há comprovação da necessidade médica do procedimento e sua eficácia terapêutica.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os medicamentos indicados pelo médico.

Consoante o laudo técnico subscrito por médico especialista em cardiologia intervencionista (ID 165869987 - PJE 1º GRAU – Processo nº 0803380-93.2026.8.14.0301), a paciente KARLA CYBELLI TEIXEIRA MAGALHAES apresenta
glioma cerebral localizado na região têmporo-insular esquerda, em adjacência com regiões responsáveis por funções neurológicas essenciais como linguagem, motricidade e sensibilidade.
O documento é categórico ao afirmar que
“a cirurgia trans-Sylviana é uma cirurgia que envolve técnica microneurocirúrgica, com menor agressão do córtex cerebral, com objetivo de se minimizar déficits neurológicos. Trata-se de uma microcirurgia vascular intracraniana associada a microcirugia para ressecção tumoral. Por esta razão, mantenho minha solicitação do código de microcirurgia vascular intra-craniana.
Trata-se, na verdade, de procedimento terapêutico, à luz do disposto no art. 35-F da Lei nº 9.656/1998:

“Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1
o
desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes”.

Em reforço, é de se registrar o entendimento jurisprudencial. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ANGIOPLASTIA COM LITOTRIPSIA INTRAVASCULAR (SHOCKWAVE) . NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO . DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar a ré a autorizar, em definitivo, a realização do procedimento denominado "Litotripsia Intracoronária ou Shockwave", nos exatos moldes da prescrição médica; (ii) indenizar a autora pelos danos materiais no valor de R$ 2.843,00; e (iii) indenizar por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do procedimento de angioplastia com uso da tecnologia Shockwave, não incluído no rol da ANS, mas prescrito como imprescindível pelo médico assistente; (ii) determinar se a negativa de cobertura configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e deve ser interpretado conforme seus princípios, especialmente o da boa-fé objetiva e o da vulnerabilidade do consumidor, sendo nulas as cláusulas restritivas de cobertura que não estejam claramente destacadas ou que frustrem a legítima expectativa do usuário.

4. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que preenchidos requisitos técnicos objetivos, como a inexistência de tratamento substitutivo eficaz e a comprovação da eficácia do procedimento indicado, à luz da medicina baseada em evidências.

5 . O relatório médico juntado aos autos atesta que o procedimento com a tecnologia Shockwave é imprescindível e insubstituível para o quadro clínico da autora, inexistindo alternativas terapêuticas eficazes, o que atrai a excepcionalidade admitida pela Lei nº 14.454/22 e pela tese firmada nos EREsp 1.886.929 e 1 .889.704/STJ.

6. A negativa de cobertura sem a indicação de alternativas viáveis, e em desconformidade com a prescrição médica detalhada, caracteriza violação ao dever de boa-fé e à função social do contrato, legitimando a condenação em obrigação de fazer e ao ressarcimento pelos danos materiais comprovadamente suportados pela autora .

7. Contudo, a condenação por danos morais deve ser afastada, pois a conduta da operadora decorreu de dúvida jurídica razoável sobre a abrangência da cobertura contratual, não havendo afronta aos deveres anexos do contrato, como já pacificado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8 . Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 4º; Lei nº 9 .656/1998, art. 1º, com redação da Lei nº 14.454/2022, art. 10, § 13; CPC, art . 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1 .889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06 .2022; STJ, REsp 1.632.752/PR, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.08.2017, DJe 29 .08.2017.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08012792720248205300, Relator.: ERIKA DE PAIVA DUARTE, Data de Julgamento: 21/07/2025, Terceira Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – AUTOR SUBMETIDO A PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROCEDIMENTO (BALÃO SHOCKWAVE E CATETER DE IMAGEM DRAGONFLY) – ALEGADA EXCLUSÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO IMPEDEM A COBERTURA NA ESPÉCIE – NEGATIVA ABUSIVA – NECESSIDADE DO MATERIAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – SÚMULA Nº 93 DO TJSP E ART. 10, §§ 12 E 13 DA LEI 9.656/98 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10223362520248260071 Bauru, Relator.: Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento: 28/10/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO E MATERIAIS INDICADOS POR MÉDICO ASSISTENTE . ABUSIVIDADE. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico com utilização de cateter de litotripsia intravascular coronária (IVL Shockwave C2+), sob pena de multa diária. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, fundada na ausência do procedimento no rol da ANS, é válida; e (ii) verificar a razoabilidade da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O contrato de plano de saúde está submetido ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). 4. O rol da ANS é exemplificativo, servindo como cobertura mínima, não podendo restringir tratamento essencial indicado por médico assistente. 5 . A negativa de cobertura configura cláusula abusiva e viola a dignidade do consumidor e o direito fundamental à saúde. 6. A multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 30 .000,00 (trinta mil reais), é razoável e proporcional, servindo à efetividade da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento prescrito por médico assistente sob o argumento de ausência no rol da ANS, por possuir este caráter exemplificativo. A fixação de multa diária é admitida como meio de assegurar o cumprimento da decisão judicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII e 196; CPC, arts . 297, 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ – AgInt no REsp: 2078972 SP 2023/0184005-3, Rel: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/12/2023, TERCEIRA TURMA; STJ – AgInt no REsp: 1976123 DF 2021/0384772-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 – TERCEIRA TURMA; STJ – AgInt no REsp: 2096920 ES 2023/0333351-7, Rel: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 – QUARTA TURMA; STJ – AgInt no REsp: 2001525 SP 2022/0136578-5, Rel: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 – QUARTA TURMA; TJ – AgInt no REsp: 2036547 CE 2022/0346573-3, Rel: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 – QUARTA TURMA; Número do Processo: 0801104-89.2025.8 .02.0000; Rel: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data do julgamento: 12/03/2025; Número do Processo: 0812267-03.2024 .8.02.0000; Rel: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data do julgamento: 19/02/2025 .

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08082230420258020000 Maceió, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 15/10/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2025)

Ademais, a Lei nº 14.454/2022 introduziu o §13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, prevendo expressamente que procedimentos fora do rol da ANS podem ser autorizados quando preenchidos determinados requisitos:

“§13. É obrigatória a cobertura de tratamento ou procedimento, ainda que não incluído no rol de que trata o §4º deste artigo, quando:
I – houver comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
II – existirem recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) ou, no mínimo, por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional, desde que aprovadas também para seus nacionais.”

Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvida no presente caso.

Neste cenário, a decisão proferida pelo juízo de origem alinha-se ao princípio da
dignidade da pessoa humana
, razão pela qual
não merece qualquer censura
. Também não vislumbro abusividade na cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 30.000,00), tampouco no prazo de 48 horas, considerada a urgência do procedimento.

Desta forma, a presunção é que há sim falha na prestação do serviço e que deve ser mantida a tutela até o pronunciamento de mérito sobre o tema.

Demonstrada a probabilidade do direito e o risco à saúde do menor, considero presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e escorreita a decisão combatida.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026